Tribunal: TJSP
Processo: 0013148-92.2009.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO NEGADO - ALEGAÇÃO DE SENTENÇA "EXTRA PETITA" - APELAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DISSOCIAÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DAS RAZÕES RECURSAIS E A SENTENÇA - INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1010, II, DO NOVO CPC. Ao recorrer deve o interessado trazer a exposição do fato e do direito em que fundamenta seu pedido, consoante dispõe o artigo 1010, II, CPC de 2015,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO NEGADO - ALEGAÇÃO DE SENTENÇA "EXTRA PETITA" - APELAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DISSOCIAÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DAS RAZÕES RECURSAIS E A SENTENÇA - INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1010, II, DO NOVO CPC. Ao recorrer deve o interessado trazer a exposição do fato e do direito em que fundamenta seu pedido, consoante dispõe o artigo 1010, II, CPC de 2015, e indicar os motivos pelos quais entende que a decisão apelada não está correta.

ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÁRIAS MOLÉSTIAS - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DO NEXO CAUSAL/CONCAUSAL - O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSÁRIA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO - PROVA TÉCNICA SUFICIENTE PARA O ADEQUADO DESATE DA CONTENDA.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE QUE MERECE COGNIÇÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0013148-
92.2009.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante ANTONIO ORDÊNIO DE
OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso do autor e, na parte
que merece cognição, negaram provimento, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18425
APELAÇÃO No 0013148-92.2009.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
APELANTE: ANTONIO ORDÊNIO DE OLIVEIRA.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
JUÍZA: MARIA EUGÊNIA PIRES ZAMPOL.
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO NEGADO -
ALEGAÇÃO DE SENTENÇA “EXTRA PETITA” -
APELAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
DISSOCIAÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DAS
RAZÕES
RECURSAIS
E
A
SENTENÇA
-
INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1010,
II, DO NOVO CPC. Ao recorrer deve o interessado trazer a
exposição do fato e do direito em que fundamenta seu
pedido, consoante dispõe o artigo 1010, II, CPC de 2015, e
indicar os motivos pelos quais entende que a decisão
apelada não está correta.
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÁRIAS MOLÉSTIAS
- AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DO
NEXO CAUSAL/CONCAUSAL - O TRABALHADOR
NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
PARA NOVA PERÍCIA MÉDICA DESNECESSÁRIA,
EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA
O TRABALHO - PROVA TÉCNICA SUFICIENTE PARA
O ADEQUADO DESATE DA CONTENDA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E, NA
PARTE QUE MERECE COGNIÇÃO, NÃO PROVIDO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a r. sentença (fls.
371/376), cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada
em razão problemas nos membros superiores, inferiores, coluna e audição, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
sofrer com pressão alta sistêmica, em virtude de suas condições agressivas e especiais
de trabalho de rebarbador.
Em recurso (fls. 381/397), o obreiro sustentou, de forma concisa, a
existência de omissão do Juízo singular quanto ao conjunto de provas anexadas aos
autos e ignoradas pelo jurisperito; afirmou ter o ente público concedido benefício
acidentário, comprovando, assim, o nexo etiológico das moléstias com a atividade
laborativa; consignou, também, ser nula a r. sentença, diante do julgamento “extra
petita”, posto que a autarquia não efetuou qualquer pedido no sentido de ser revertido o
benefício acidentário para comum; de outro lado, teceu críticas ao laudo pericial, não
encontrando-se o Magistrado adstrito às conclusões lançadas na prova técnica; pugnou,
ainda, pela conversão do julgamento em diligência para a realização de nova prova
pericial; ponderou estarem demonstrados os requisitos legais para o deferimento do
benefício acidentário, estando, atualmente acometido de problemas na coluna lombar;
ressaltou a aplicação do princípio “in dubio pro misero”; no mais, reiterou os temas da
exordial e requereu o provimento do recurso.
Processado o recurso com contrarrazões (fls. 401), subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Anote-se, de início que o apelo do autor não pode ser conhecido na
parte que sustenta ser a r. sentença “extra petita”, por falta de fundamentação adequada,
pois nos termos cristalinos do estampado no art. 1010, II, do novo Código de Processo
Civil, deverá o requerente, de forma obrigatória, fundamentar devidamente o seu
recurso, contrapondo-se, assim, aos termos da r. sentença proferida, com o fito de
devolver ao Tribunal a matéria objeto da decisão, com todos os fundamentos
necessários para o reexame do tema.
Convém recordar, no particular, que a MM. Juiza “a quo” julgou
improcedente a ação em face da não comprovação do binômio incapacidade
laborativa-nexo causal-concausal em relação às diversas moléstias alegadas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
exordial.
Restaria, assim, ao segurado tentar demonstrar o equívoco da
interpretação dada pela Julgadora monocrática, ou seja, deveria indicar os motivos pelos
quais a decisão atacada estaria incorreta.
Entretanto, parte das razões recursais do obreiro versam sobre um
suposto julgamento “extra petita” pelo Juízo singular, pois o ente público não teria
efetuado qualquer pedido no sentido de ser revertido o benefício acidentário para
comum; todavia, em momento algum do decisum a ilustre Magistrada singular
consignou que deveria o benefício acidentário ser modificado para previdenciário; ao
contrário, a Juíza tão somente indeferiu a concessão de benefício acidentário pela
ausência de comprovação dos requisitos legais.
Portanto, o que está atacando o recorrente não é o que levou a
Juíza a quo a julgar improcedente a contenda.
Assim, não trouxe o recorrente qualquer argumento que rebatesse
validamente a conclusão da Juíza singular, pelo contrário, as razões recursais no
tocante ao suposto julgamento “extra petita” - estão dissociadas da matéria discutida nos
autos, logo, não satisfez a exigência contida no art. 1010, inc. II, do CPC de 2015, o
que, no particular, é inaceitável.
Portanto, não satisfeita a exigência contida no inciso II do mencionado
dispositivo legal, é incabível a apreciação desta parte do recurso de apelação do autor.
Frise-se que tal exigência não configura mero formalismo, mas a
necessidade de se apontar precisamente em que residiu a falha de raciocínio da D.
Sentenciante, de forma a se demonstrar porque ela estaria equivocada.
Infere-se com tranquilidade que o apelante deve sempre atacar, de
forma específica, os fundamentos da sentença que deseja reformar, sob pena de assim
não procedendo cair em um comodismo inaceitável prejudicando, assim, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
conhecimento do recurso interposto, no tocante ao mérito.
Destarte, o recurso elaborado assim, de forma dissociada e sem
qualquer fundamentação adequada, não pode ser conhecido, quanto ao suposto
julgamento “extra petita”.
Dito isto, passa-se a analisar as demais questões suscitadas no recurso
de apelação do segurado.
Salienta-se, no particular, não ter ocorrido qualquer cerceamento de
defesa pelo fato da D. Sentenciante entender ser desnecessária maior dilação probatória,
dando-se por satisfeita com a prova técnica existente nos autos. E lícito era assim
proceder, na medida em que, sendo ela a destinatária da prova, incumbia-lhe aferir sobre
a conveniência das diligências necessárias à formação do seu convencimento, bem como
indeferir aquelas que são inúteis e meramente protelatórias.
Assim, entendendo o Juízo singular que o trabalho técnico realizado
nestes autos esclareceu suficientemente a matéria, e inexistindo em seu conteúdo
alguma omissão, contradição ou dúvida, não haveria razão para se determinar outras
diligências.
Além disso, a Julgadora não se encontra adstrita ao laudo pericial e
pode estabelecer o seu raciocínio jurídico com lastro em outras premissas; entretanto, no
caso em debate, as provas acostadas nos autos - inclusive a pericial -, foram suficientes
para a convicção necessária e o desate da contenda, encontrando-se devidamente
fundamentada a r. decisão com os motivos pelos quais se julgou a ação improcedente.
Aliás, agiu com acerto a MM. Magistrada, pois o laudo pericial
elaborado nestes autos se encontra dotado de elementos esclarecedores quanto ao atual
estado de saúde do obreiro, não merecendo qualquer complementação, mesmo porque
bem fundamentado, prestando-se como provas técnicas hábeis à formação do livre
convencimento da Juíza a quo, inclusive deste Relator.
No caso em epígrafe, o autor limitou-se a questionar a credibilidade
dos trabalhos técnicos, fazendo críticas a eles e apontando supostas máculas; porém, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
desdouros aos laudos periciais não conseguiram infirmar as sólidas conclusões do perito
de confiança do Juízo singular.
Por consequência, desnecessária a conversão do julgamento em
diligência para renovação da perícia médica, pois, renove-se, não há nenhuma
obscuridade ou imprecisão no laudo pericial que justifique a repetição da prova
técnica, pelo contrário, todos os pontos foram bem analisados e ponderados pelo acólito
da Juíza singular.
Arrematando-se, não há como se reconhecer, no particular, algum
cerceamento de prova ou defesa, tampouco determinar a realização de novas diligências,
razão pela qual fulmino as arguições lançadas no recurso de apelação.
No mais, em que pesem as ponderações expendidas pelo apelante, o
seu recurso não merece guarida, pois, no caso em apreço, de acordo com o laudo médico
judicial ultimado nos autos - fls. 315/330, com esclarecimentos às fls. 355/356 -,
elaboradas, aliás, de modo escorreito, sem vícios ou contradições, não foi constatada
qualquer incapacidade laborativa, bem como não comprovado o nexo causal-
concausal.
In casu, o exame físico especial realizado nos membros superiores
verificou: musculatura normotrófica e simétrica; movimentação espontânea livre e sem
sinais de limitação antálgica; manobras para avaliação de pinçamento subacromial e de
manguito rotador com respostas negativas. Nos membros inferiores aferiu: ausência de
deformidades ou assimetrias; ausência de edema e de dilatações varicosas, nem sinais de
insuficiência venosa periférica. Na coluna vertebral constatou: curvaturas fisiológicas
normais; alinhamento preservado; atitude e movimentação espontânea sem sinais de
limitações antálgicas; musculatura paravertebral sem contraturas à palpação; amplitudes
fisiológicas preservadas à inspeção dinâmica; testes de radiculopatia lombar com
respostas negativas.
Inclusive, o acólito da Juíza singular foi incisivo ao apresentar suas
conclusões às fls. 324/325:
“... nada há registrado na documentação médica apresentada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
respeito de coluna, vascular de membros inferiores, ou auditiva.
No exame pericial não foram constadas varizes de membros
inferiores, e a audiometria realizada mostrou respostas dentro da
faixa de normalidade, de modo que nada há a ser comentado nesse
sentido.
(...)
... não foram constatados no exame físico realizado em perícia
sinais de sofrimento de raízes nervosas nem limitações de
movimentos...
(...)
... Analisados os pontos acima, conclui-se que não há
incapacidade laborativa a ser considerada classificável perante a lei
acidentária...”.
Quanto ao nexo causal, consignou o jurisperito à fl. 325:
“... A hipertensão arterial, seja primária ou secundária a
suposta patologia de base, é de cunho pessoal, e não pode ser
atribuída a fatores ocupacionais, nem há elementos no caso em pauta
que façam crer que a evolução tenha sido influenciada pelas
condições de trabalho com consequente agravação...
(...)
... os achados atuais da ressonância não apontam sequela ou
condição de destaque no ombro direito relacionável com aquela
alteração inicial, mas uma tendinopatia com características
degenerativas, que acomete igualmente ambos os ombros.
Ressalte-se que este quadro atual se faz presente após mais de
10 anos de afastamento do trabalho avaliado em vistoria, e portanto
não cabe avaliar relação causal.
No que tange o quadro de coluna, são imagens atuais pouco
diferenciadas, de natureza degenerativa, esperadas em um exame de
imagem de indivíduo da idade do Autor evolução natural. Não há
evidência de extrusões discais que suscitem evolução agravada, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
se pode afirmar que tais alterações são parte de um contexto clínico
marcado por radiculopatia incapacitante de longa duração.
Outro ponto é a ausência de registros referentes a eventos
agudos na época em que o Autor estava ativo no trabalho, o que se
associa ao exposto no parágrafo anterior no sentido de tornar
inconsistente a hipótese de ação agravante...”.
Em suma, no caso em epígrafe, para que o segurado pudesse fazer jus
ao auxílio-acidente, não bastaria a existência de uma patologia, sendo indispensável,
todavia, que ela fosse decorrente do exercício laboral e/ou acidente do trabalho e
causasse uma incapacidade para o trabalho, o que, entretanto, no caso em debate, não
ocorre.
Sobre a matéria, não pode ser esquecida a lição do E. STJ,
textualmente:
ACÓRDÃO: AGA 567220/SP (200302142839)
557138 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de
Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do
voto do Sr. Ministro-Relator. Os Srs. Ministros Paulo Gallotti e Paulo Medina
votaram com o Sr. Ministro-Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Hamilton
Carvalhido.
DATA DA DECISÃO: 26/05/2004. ORGÃO JULGADOR: - SEXTA TURMA
E M E N T A
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO
RECURSAL
DESPROVIDA
DE
ASSINATURA
DO
ADVOGADO.
IMPROVIMENTO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PERDA OU REDUÇÃO
DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO
DE CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7/STJ.
1. "É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
na instância especial, não se conhece de recurso cuja petição não contenha a
assinatura do advogado." (EDclREsp 240.397/RJ, da minha Relatoria, in DJ
17/3/2003).
2. A concessão de auxílio-acidente depende, além da comprovação do nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
causal, da perda ou redução definitiva da capacidade laborativa.
3. Em havendo o acórdão recorrido reconhecido a inexistência de perda ou
redução da capacidade laborativa e a ausência de comprovação do nexo de
causalidade, a concessão do benefício acidentário, em sede de recurso especial,
implicaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, vedado em sede de
recurso especial, a teor do enunciado no 7 da Súmula deste Superior Tribunal de
Justiça.
4.
Agravo
regimental
improvido.
RELATOR:
MINISTRO
HAMILTON
CARVALHIDO
INDEXAÇÃO: VIDE EMENTA.FONTE: DJ DATA: 02/08/2004 PG: 00598
ACÓRDÃO: AGA 482974/SP (200201464300)
489292 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de
Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Hamilton Carvalhido e Paulo
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.Ausente, ocasionalmente, o Sr.
Ministro Fontes de Alencar.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Hamilton Carvalhido. DATA DA DECISÃO:
13/05/2003. ORGÃO JULGADOR: - SEXTA TURMA
E M E N T A
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Se o Tribunal de origem reconhece a ausência de nexo causal entre a moléstia
de que padece o obreiro e o exercício do trabalho, o reexame dessa questão
esbarra no óbice estabelecido pela Súmula no 07/STJ.
2. Não é possível a comprovação de divergência jurisprudencial quando as
situações fáticas são diversas.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATOR: MINISTRO PAULO MEDINA.INDEXAÇÃO: VIDE EMENTA.
Ressalte-se, no particular, que o nexo etiológico não ficou configurado
e, na hipótese dos autos, não deve ser presumido:
“Não se admite a presunção da existência de nexo causal. Este
deve ser real, comprovado” (cf. Apelação sem revisão no 542.953-5/0,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
relator o eminente Desembargador Antônio Moliterno).
Por oportuno, a concessão de auxílio-doença acidentário nem sempre
representa o reconhecimento de nexo causal entre as atividades laborativas e/ou acidente
do trabalho e a patologia pela Previdência Social, afinal o deferimento da benesse
acidentária pode ser influenciado pela emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho - CAT que descreve fatos por vezes inconsistentes; e, depois de concedido, o
benefício é mantido, às vezes, por influência de informações contidas em atestados
médicos, bem como pela falta de interesse dos técnicos do INSS, que não atentam para
os detalhes dos exames complementares e a evolução da enfermidade, mesmo estando a
parte beneficiária afastada de seu trabalho habitual.
Convém recordar, que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do
seu direito, inexistindo no ordenamento pátrio norma que autorize a interpretação pro
misero nas ações acidentárias para suprir a ausência de comprovação dos requisitos
ensejadores da indenização acidentária.
Assim, diante da prova pericial coligida não há, no caso em lume, a
mínima possibilidade de se aplicar a velha parêmia de direito processual: in dubio pro
misero, pois, o trabalho pericial elaborado de forma clara e objetiva não reconheceu os
requisitos autorizadores para a concessão de qualquer benefício acidentário.
Observa-se, que o ônus da prova é do suplicante, diante dos termos
cristalinos do estampado no art. 373, I, do CPC de 2015, cabendo, assim, ao obreiro, a
demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, o que, todavia, não se sucedeu, de
modo correto, nestes autos, sendo inviável a concessão do benefício pleiteado, pois não
há comprovação, de modo real, concreto e induvidoso da incapacidade laborativa e do
nexo de causal/concausal, motivo pelo qual o decreto de improcedência da ação é
irretocável.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte do recurso do
autor e, na parte que merece cognição, nego provimento, mantendo-se a r. sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator